Tribunal: TJDFT
Processo: 0715842-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715842-75.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO CORREIA MATIAS ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Considerando o retorno do Des. James Eduardo Oliveira e a sua prevenção, redistribua-se, com as homenagens de estilo. Brasília, 31/05/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE